Tribunal: TJBA
Processo: 8034550-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034550-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LEONY VINICIUS MAIA QUINTEIRO PORTELA e outros Advogado(s): LEONY VINICIUS MAIA QUINTEIRO PORTELA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGOS 147 E 147-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE FLAGRANTE. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE IMPRÓPRIO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPORTAMENTO PERSECUTÓRIO REITERADO. PORTE DE ARMA BRANCA. ESCALADA DE VIOLÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVESTIGAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA O ATUAL COMPANHEIRO DA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE EXTREMA DA OFENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de ameaça e perseguição (arts. 147 e 147-A do CP), no contexto de violência doméstica contra ex-companheira, flagrado em atitude persecutória portando arma branca nas proximidades da residência da vítima, com múltiplas ações penais em curso incluindo investigação por tentativa de homicídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal e indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a prisão em flagrante foi legal e se deve ser homologada; (iii) determinar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise aprofundada de autoria e materialidade não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, sendo adequada apenas a verificação de indícios mínimos suficientes para a formação do juízo de admissibilidade. 4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando revestida de credibilidade e coerência, sendo apta a embasar a formação do juízo de admissibilidade quanto à autoria. 5. O flagrante impróprio configura-se quando o agente é encontrado em circunstâncias objetivas que fazem presumir ser autor da infração, como no caso de porte de arma branca em atitude persecutória. 6. A materialidade dos crimes encontra-se robustamente demonstrada através de Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão da arma branca, depoimentos da vítima e testemunhas. 7. Os indícios de autoria são categóricos, com o paciente flagrado em atitude persecutória, reconhecido pela vítima e encontrado portando instrumento apto a causar intimidação. 8. A garantia da ordem pública justifica-se pela escalada preocupante no padrão de violência doméstica, evidenciada pelo comportamento persecutório reiterado e progressão do ciclo de violência. 9. A vítima encontra-se em situação de vulnerabilidade extrema, conforme evidenciado pelo estado de terror psicológico e necessidade de buscar auxílio policial. 10. A existência de múltiplas ações penais em curso, incluindo investigação por tentativa de homicídio contra o atual companheiro da vítima, evidencia contumácia delitiva e periculosidade. 11. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ocupação lícita, residência fixa) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 12. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do padrão comportamental obsessivo evidenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório para formação do juízo de admissibilidade quando revestida de credibilidade e coerência. 2. A prisão preventiva justifica-se quando evidenciada escalada no padrão de violência doméstica, com comportamento persecutório reiterado e risco concreto à integridade da vítima. 3. A existência de múltiplas ações penais demonstra contumácia delitiva que reforça a necessidade da segregação cautelar. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa em contexto de violência doméstica. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 147-A; CPP, arts. 302, 310, II, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 6º, 10 e 11. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8034550-93.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo como impetrante o bel. LEONY VINÍCIUS MAIA QUINTEIRO PORTELA e como paciente, ROBERTO GOMES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .